Tribunal: TJSP
Processo: 1009454-85.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009454-85.2016.8.26.0564/50000
Registro: 2020.0000291643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009454-85.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MIELE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA - ME, são embargados PEAK
VALLEY INCORPORADORA LTDA., ESSENZA INCORPORADORA LTDA. e M
BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1009454-85.2016.8.26.0564/50000
Voto no 1234
Embargos de Declaração Cível no 1009454-85.2016.8.26.0564/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Bernardo do Campo
Embargante: Miele Administração de Bens Ltda - Me
Embargdos: Peak Valley Incorporadora Ltda., Essenza Incorporadora Ltda. e M
Bigucci Comercio e Empreendimentos Imobiliarios Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual.
Oposição manifestada pela embargante. Não observância.
Cerceamento de defesa constatado. Anulação do v.
acórdão, com remessa dos autos para julgamento
presencial. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de
fls. 1024/1028.
Sustenta, em síntese, que não foi observada a oposição ao julgamento
virtual, manifestada às fls. 1022/1023.
É o relatório.
Razão assiste à parte embargante, porquanto, de fato, houve expressa
objeção ao julgamento virtual, reconhecendo-se, aqui, o lapso administrativo e consequente
nulidade do julgamento.
Nesse sentido:
Embargos de declaração. Julgamento virtual de agravo de instrumento
mesmo após expressa oposição pela parte. Nulidade do acórdão. Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1009454-85.2016.8.26.0564/50000
acolhidos. (Embargos de Declaração no 2029087-74.2017.8.26.0000, TJSP
- 9a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Piva Rodrigues, j. 31.07.2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do acórdão
– Oposição à
realização
do julgamento
virtual,
manifestada
pelos
agravados, ora embargantes que não foi observada - Anomalia constatada -
Embargos acolhidos para declarar nulo o acórdão embargado, com a
determinação de inclusão do agravo de instrumento no
2157169-89.2018.8.26.0000 em pauta para julgamento presencial.
(Embargos de Declaração no 2157169-89.2018.8.26.0000, TJSP – 9a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j.
27.08.2019).
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, declarando nulo o
v. Aresto e determinando a remessa dos autos para julgamento presencial.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator